Tribunal: TJPA
Processo: 0803378-90.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803378-90.2021.8.14.0401

APELANTE: CARLOS AUGUSTO BANDEIRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 129, § 2º, IV, E CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÕES NEGATIVAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6 POR VETOR DESFAVORÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 129, § 10, CP. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCENDÊNCIA OU COABITAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REGIME INICIAL ABERTO. ART. 33, § 2º, “C”, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
CARLOS AUGUSTO BANDEIRA DE ALMEIDA
condenado pelos crimes de
lesão corporal de natureza grave e lesão corporal de natureza leve
, contra duas vítimas, delitos previstos no art. 129, § 2º, Inciso IV, c/c artigo 129,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro, com imposição de pena definitiva de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

II - Questão em discussão

A defesa alega e requer:

·

Reforma da dosimetria da pena
, com a redução da pena-base fixada no crime de lesão corporal gravíssima, por ausência de fundamentação concreta (art. 59 do CP).

·

Afastamento das circunstâncias judiciais negativadas
(culpabilidade, motivos, conduta social, personalidade, consequências), por ausência de elementos concretos nos autos.

·

Reconhecimento da ilegalidade da causa de aumento de pena
prevista no art. 129, § 10, do CP, por entender que
sobrinha não é descendente
.

·

Reforma parcial da sentença, com readequação da pena final
em razão da redução da pena-base e do afastamento da causa de aumento indevidamente aplicada.

III - Razões de decidir

A alegação de nulidade na dosimetria da pena não merece acolhida, pois as valorações negativas feitas pelo juízo de origem estão devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A culpabilidade foi elevada em razão da gravidade do resultado (deformidade permanente); os motivos indicam vingança pessoal contra sobrinhas; as circunstâncias revelam agressão em ambiente familiar e diante de testemunhas; as consequências extrapolam o tipo penal; e a conduta social e personalidade foram negativadas com base em depoimentos que retratam o réu como agressivo e de difícil convivência. Correta, portanto, a exasperação da pena-base.

A aplicação da causa de aumento do art. 129, § 10, do CP foi indevida, pois a vítima é sobrinha do réu, e o dispositivo legal se restringe a descendentes, não abrangendo parentes colaterais. Além disso, não houve comprovação de coabitação, vínculo de autoridade ou relação doméstica que justificasse a incidência da majorante. Em observância ao princípio da legalidade estrita e vedada a interpretação extensiva em prejuízo do réu, impõe-se o afastamento da causa de aumento e a devida adequação da pena.

A pena deve ser parcialmente reformada, pois, embora reconhecidas seis circunstâncias judiciais negativas, o juízo a
quo
majorou a pena-base do crime de lesão corporal gravíssima para 06 anos sem justificar o
quantum
de aumento. Aplicando-se a fração de 1/6 por vetor negativo sobre a pena mínima de 02 anos, chega-se a 03 anos de reclusão. Para o crime de lesão leve, com pena mínima de 03 meses, a majoração proporcional resulta em 06 meses de detenção. Ausentes agravantes, atenuantes e causas modificadoras, as penas tornam-se definitivas. Afastada a majorante do art. 129, § 10, do CP, e totalizando 03 anos e 06 meses, o regime inicial deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP, impondo-se a reforma parcial da sentença.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente concedido.

Tese de Julgamento:

É válida a manutenção das circunstâncias judiciais negativadas quando fundamentadas em elementos concretos dos autos, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. No entanto, impõe-se a redução da pena-base diante da ausência de justificativa proporcional para exasperação superior à fração de 1/6 por cada vetor desfavorável. Afastada a causa de aumento do art. 129, § 10, do CP, por ausência de relação de descendência ou coabitação entre réu e vítima. Redimensiona-se, assim, a pena para 03 anos de reclusão e 06 meses de detenção, fixando-se o regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Dispositivos relevantes
:

Art.

129, § 2º, Inciso IV, c/c artigo 129,
caput
,
ambos do Código Penal Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 1985462, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 20/05/2022).

(STJ - AgRg no HC: 565661 PR 2020/0060314-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, no mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0803378-90
.2021.8.14.0401.

COMARCA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: CARLOS AUGUSTO BANDEIRA DE ALMEIDA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por CARLOS AUGUSTO BANDEIRA DE ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal de natureza grave e lesão corporal de natureza leve
, contra duas vítimas, delitos previstos nos art. 129, § 2º, Inciso IV, c/c artigo 129,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro. Com imposição de pena definitiva de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Conforme consta na peça acusatória, no dia 10 de março de 2021, o denunciado agrediu fisicamente duas vítimas —
Lucilene Almeida de Oliveira
, sua sobrinha, a quem desferiu golpes com objeto cortante, causando-lhe deformidade permanente; e
Lúcia Helena Almeida de Oliveira
, também sua sobrinha, que sofreu lesões leves.

Com base nos elementos colhidos durante a investigação, o Ministério Público apresentou denúncia em 19 de março de 2021 (ID:
20706644 -
Pág.

01 a 04), imputando ao recorrente a prática dos crimes de
lesão corporal de natureza grave e lesão corporal
de natureza leve
, contra duas vítimas, delitos previstos nos art.
129, § 2º, Inciso IV, c/c artigo 129,
caput
,
ambos do CPB.

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2021 (ID: 19110863 - Pág. 01/02), momento em que se deu início à fase de instrução processual.

Concluída a instrução, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando Carlos Augusto Bandeira de Almeida (Sentença ID:

19111152 - Pág. 01 a 03, prolatada em 13 de março de 2024 à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática dos crimes de
lesão corporal de natureza grave e lesão corporal
de natureza leve.
Garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada com a sentença condenatória, a Defesa interpôs recurso de Apelação, e juntamente foi apresentado suas Razões Recursais (ID: 19111163 - Pág. 01 a 11) em 18 de março de 2024 onde requer:

·

Reforma da dosimetria da pena
, com a redução da pena-base fixada no crime de lesão corporal gravíssima, por ausência de fundamentação concreta (art. 59 do CP).

·

Afastamento das circunstâncias judiciais negativadas
(culpabilidade, motivos, conduta social, personalidade, consequências), por ausência de elementos concretos nos autos.

·

Reconhecimento da ilegalidade da causa de aumento de pena
prevista no art. 129, § 10, do CP, por entender que
sobrinha não é descendente
.

·

Reforma parcial da sentença, com readequação da pena final
em razão da redução da pena-base e do afastamento da causa de aumento indevidamente aplicada.

Em contrarrazões apresentadas em 16 de abril de 2024 (ID: 19111170- Pág. 01 a 08), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, opinou em 03 de junho de 2024 (ID:
19855045
- Pág. 01 a 06) pelo conhecimento da apelação, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e no mérito concedo parcial provimento, e passo a proferir voto.

MANUTENÇÃO DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIADA PENA.

A defesa alega nulidade parcial na dosimetria da pena ao sustentar que o juízo sentenciante teria valorado negativamente, sem base concreta nos autos, diversas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, entre elas:
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
,
consequências do crime
,
conduta social
e
personalidade do agente
.

Entretanto,
tal alegação não merece acolhida
.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da instrução processual, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do juiz natural da causa (art. 155 do CPP), o qual assegura ao julgador a liberdade para formar sua convicção com base na prova dos autos, desde que o faça de forma motivada e racional.

Seguindo essa diretriz, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ já se posicionou, vejamos:

Na mesma linha, esta Corte tem assentado o entendimento de que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto
. (STJ - REsp: 1985462, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 20/05/2022). Grifei.

No caso, observa-se que a valoração negativa da
culpabilidade
decorreu do elevado grau de reprovabilidade da conduta, revelada pela intensidade do dolo empregado e pelo resultado extremamente lesivo – a produção de deformidade permanente em uma das vítimas, conforme demonstrado no laudo pericial constante dos autos (ID:

19111072 - Pág. 01).

Os
motivos do crime
também foram corretamente considerados desfavoráveis, uma vez que restou evidenciado que os atos violentos decorreram de conflitos familiares anteriores, motivados por um sentimento de vingança pessoal dirigido às vítimas – ambas sobrinhas do réu –, o que, longe de atenuar, acentua a censurabilidade da conduta.

As
circunstâncias do fato
, por sua vez, igualmente merecem reprovação qualificada, pois os delitos ocorreram no seio familiar e diante de testemunhas, evidenciando acentuada ousadia e desprezo pelo vínculo familiar e pelo ambiente de paz doméstica.

Já as
consequências do delito
, notadamente no que se refere à vítima Lucilene, transcendem o tipo penal, pois a agressão resultou em impacto físico duradouro e, presumivelmente, abalo psicológico, como se pode inferir da própria dinâmica dos fatos narrada em plenário, que se faz presente em documento de ID: 19111155.

Quanto à
conduta social
e à
personalidade do agente
, o juízo a quo baseou-se em declarações prestadas sob contraditório por testemunhas e informantes ouvidos em plenário, os quais descreveram o réu como pessoa agressiva, de difícil convivência e propensa a desentendimentos com membros da família – dados que, embora não tenham respaldo técnico pericial, são admissíveis como parâmetro para aferição dessas circunstâncias, à luz da jurisprudência dominante.

Importa destacar que a fixação da pena-base não se restringe a critérios objetivos e matemáticos, mas sim ao juízo discricionário do magistrado, dentro dos limites legais, com observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), desde que motivado com base em dados dos autos, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Assim, considerando que as valorações negativas atribuídas pelo juízo de primeiro grau foram fundamentadas em elementos probatórios concretos, devidamente expostos e coerentes com o conjunto fático-probatório, não há nulidade ou excesso a ser corrigido nesta fase da dosimetria da pena.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO LEGAL PREVISTO NO ART.129, §10 - CPB

A sentença recorrida aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 129, § 10, do Código Penal, que dispõe:

“§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9º, deste artigo, aumenta-se a pena em um terço.”

“§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006).”

No presente caso, o juízo
a quo
entendeu aplicável a referida majorante em razão de a vítima Lucilene Almeida de Oliveira ser sobrinha do réu, atribuindo-se a essa condição de parentesco colateral a mesma proteção jurídica conferida aos descendentes, como previsto na norma penal.

Contudo, a interpretação adotada não encontra respaldo na hermenêutica penal nem na
ratio legis
do dispositivo invocado. A lei, ao se referir expressamente ao termo "descendente", faz clara menção aos vínculos de filiação em linha reta, como filhos, netos e bisnetos, não abrangendo parentes em linha colateral, como sobrinhos, irmãos ou tios.

Em matéria penal, e especialmente no tocante a causas de aumento de pena,
vigora o princípio da legalidade estrita
(
nullum crimen, nulla poena sine lege stricta
)
, previsto no art. 1º do Código Penal e reiterado pelo art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Tal princípio impõe ao intérprete a obrigação de se ater aos exatos limites do texto legal, vedando
interpretações extensivas
in malam partem
, sob pena de violação ao devido processo legal penal (art. 5º, LIV, CF) e ao princípio da taxatividade.

A causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do CP, por seu caráter de norma penal mais gravosa, não pode ser aplicada por analogia ou por presunção de afinidade familiar.

Sua incidência demanda a comprovação objetiva de que a vítima se enquadra em uma das hipóteses ali previstas — o que, no caso dos autos,
não ocorreu
.

O vínculo de parentesco entre tio e sobrinha, embora consanguíneo,
não configura descendência
, nem tampouco foi demonstrada relação de autoridade, dependência, subordinação ou cuidado que pudesse, eventualmente, justificar a aplicação da norma a título de relação análoga.

A relação é juridicamente distinta daquela pretendida pela lei ao referir-se a "descendente"
.

Além disso, a própria exposição de motivos que acompanha a introdução da referida causa de aumento deixa clara a intenção legislativa de conferir proteção penal qualificada a situações de
maior vulnerabilidade presumida
, como a que decorre da relação vertical entre ascendente e descendente, e não a todo e qualquer tipo de vínculo familiar.

Nesse contexto, e diante da inexistência de previsão legal que estenda a aplicação da majorante a parentes colaterais,
mostra-se juridicamente indevida a sua incidência na hipótese dos autos
, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença neste ponto, com o consequente afastamento da causa especial de aumento de pena.

Assim, deve-se restabelecer a dosimetria da pena nos limites legais, resguardando-se o devido processo legal substantivo, o princípio da proporcionalidade e a segurança jurídica, que exige, sobretudo em matéria penal, a estrita observância do texto normativo.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico, assegurando-se a correta individualização da resposta penal, com observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) e do devido processo legal substantivo.

Na primeira fase, cabe ao magistrado fixar a pena-base com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, exigindo-se motivação concreta, com base nos elementos constantes dos autos, sob pena de nulidade ou de majoração desproporcional.

Na espécie, embora este Relator reconheça a existência de seis circunstâncias judiciais valoradas negativamente, pelo juízo sentenciante — quais sejam:
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias do crime
,
consequências do delito
,
conduta social
e
personalidade
—, constata-se que a exasperação da pena-base aplicada ao crime de lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP) não foi devidamente justificada quanto ao quantum de elevação.

A pena mínima cominada ao referido delito é de
02 (dois) anos de reclusão
, e a sentença a fixou diretamente em
06 (seis) anos
,
sem, contudo, apontar critério objetivo proporcional que justificasse esse patamar
, em afronta ao princípio da motivação e à regra do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ já consolidou o entendimento de que, na ausência de justificativa específica para um aumento mais severo, deve-se observar, como regra, a fração de
1/6 (um sexto)
da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, como no precedente a seguir:

A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para fixação da pena-base, não obstante constitua atividade discricionária do magistrado, exige motivação concreta e específica fundada no conteúdo probatório dos autos e com observância da regra de proporcionalidade, conforme o modelo de livre convencimento motivado e regrado e de persuasão racional do julgador
.
Não tendo o Código Penal estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior.
(STJ - AgRg no HC: 565661 PR 2020/0060314-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020). Grifei.

No mesmo sentido, a Súmula nº 23 do TJPA reforça que:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Dessa forma, reconhecendo-se
seis vetores negativos
, e aplicando-se a fração de
1/6 para cada um
, justifica-se o acréscimo de
01 (um) ano
à pena mínima legal de 02 (dois) anos, resultando em
03 (três) anos de reclusão
para o crime de lesão corporal de natureza gravíssima, pena essa que ora se fixa como pena-base.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, afasta-se, como já fundamentado neste voto, a causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do CP, por não se tratar de vítima legalmente equiparada a descendente.

Por sua vez, quanto ao crime de
lesão corporal de natureza leve
(art. 129, caput, do CP), cuja pena mínima cominada em abstrato é de
03 (três) meses de detenção
, o juízo a quo fixou a pena-base em
08 (oito) meses
, valendo-se das mesmas seis circunstâncias judiciais negativadas.

Contudo, aplicando-se o mesmo critério objetivo de 1/6 por cada vetor desfavorável, a majoração da pena-base deve respeitar o limite aritmético proporcional:

·

1/6 de 03 meses = 15 dias;

·

15 dias x 6 = 90 dias = 03 meses.

Assim, a pena-base deve ser fixada em
06 (seis) meses de detenção
(03 meses + 90 dias), em respeito à proporcionalidade e ao entendimento jurisprudencial consolidado.

Também nesta infração, ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena ora fixada se torna pena definitiva.

Com isso, a pena final do apelante deve ser redimensionada para
03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção
.

Considerando que a pena total não ultrapassa 04 anos, que
o réu

não é reincidente
, e que as circunstâncias judiciais, embora desfavoráveis, não impedem a concessão do benefício legal, fixo o
regime inicial
de cumprimento da pena no
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Impõe-se, portanto, a reforma parcial da sentença no tocante à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento, a fim de restabelecer o critério de legalidade e proporcionalidade na aplicação da sanção penal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, EM SEU MÉRITO CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, fixo ao recorrente a pena em

03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção.
A pena deve ser cumprida em
regime inicialmente aberto
, nos termos do art. 33,
2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/09/2025